Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. DEFERIMENTO TÁCITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VÍCIOS INEXISTENTES. DOIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Dois embargos de declaração, opostos pelos exequentes e executados, contra acórdão que deu parcial provimento aos agravos de instrumentos interpostos nos autos de liquidação provisória por arbitramento. 1.1. Nos primeiros embargos, os exequentes alegam haver erro material e obscuridade no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos. Sustentam que a gratuidade de justiça só foi concedida aos herdeiros habilitados, não se estendendo à executada. Argumentam que o acórdão se equivocou ao redistribuir o ônus de sucumbência, pois supostamente 80% da sucumbência fixada deve ser suportada pelos executados e 20% pelos executantes. 1.2. Nos segundos embargos, os executados sustentam existir erro material e omissão no aresto, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos. Alegam que o acórdão incorre em vício, ao supostamente fixar honorários advocatícios em benefício das partes do processo e não aos seus procuradores. Aduzem que o acórdão se omitiu ao não determinar a atualização monetária dos honorários, conforme critérios estabelecidos na primeira instância.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Dos embargos dos exequentes. 3.1. Foi requerida a concessão da gratuidade da justiça aos sucessores e à executada, com a juntada da declaração de hipossuficiência, presumível verdadeira, por tratar-se de pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC). 3.2. Não houve deferimento expresso do benefício à parte; contudo, conforme posicionamento assente do Superior Tribunal de Justiça, a omissão a respeito do pedido de justiça gratuita presume o seu deferimento. 3.3. Confira-se: “A omissão do Judiciário deva atuar em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita” (REsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado: 03/02/2016). 3.4. Dessa forma, inexiste vício no que concerne à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais à executada (art. 98, § 3o, CPC), porquanto, presume-se a concessão da gratuidade da justiça quando da inexistência de indeferimento expresso.

4. O aresto consignou que em razão da sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015. 4.1. O julgado asseverou que ambas as partes devem ser condenadas, na fase de liquidação, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% do valor homologado da dívida (R$ 1.901.076,25), obedecidas a proporção de 80% para executados e 20% para credores, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. 4.2. Registre-se que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da lide ou da arbitração dos honorários sucumbenciais.

5. Dos embargos dos executados. 5.1. Na ocasião do julgamento principal, foi mencionado que os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes, não apenas na origem, mas também em grau de recurso. 5.2. O artigo 85 do Código de Processo Civil determina que o vencido pagará honorários ao advogado do vencedor. 5.3. Assim, não assiste razão a irresignação dos embargantes, porquanto, é assente que as verbas sucumbenciais se destinam aos patronos da causa. 5.4. Igualmente, nada a prover a respeito da suposta omissão sobre a correção monetária dos honorários advocatícios, pois a atualização monetária das verbas sucumbenciais decorre por imposição legal (art.1o, caput, Lei 6.899/1981), sendo desnecessário o pronunciamento judicial nesse sentido.

6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

7. Dois embargos declaratórios rejeitados.